Tribunal: TJPA
Processo: 0809491-52.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809491-52.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CÍVEL PÚBLICA.

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO, DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
AÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE DEVER MUNICIPAL E NA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Ação Civil Pública visando a realização de serviço público de saneamento básico, desobstrução dos bueiros, pavimentação e sinalização vertical e horizontal da Rodovia dos Trabalhadores, Passagem Nova Esperança, Bairro Quarenta Horas, Ananindeua-PA;

2.

É possível a intervenção do Poder Judiciário quando há notória omissão do ente público, desde que respeitados alguns limites. Em virtude dessa possibilidade excepcional de controle judicial de políticas públicas e atos administrativos não se pode falar em violação ao princípio da separação dos poderes;

3.

Trata-se de garantia a direito fundamental, ou seja, à saúde e à vida. Com a omissão estatal há clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, como é possível se apurar nos documentos que instruem a inicial;

4.

Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde;

5.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão Unanime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30/05 a 06/05/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
que julgou improcedente o pedido formulado.

Em sua inicial, o
Parquet
narrou que foi instaurado o Procedimento sob n° 000128-440/2018, através de Ofício n° 414/2018 da Defensoria Pública do Estado do Pará, o qual encaminha cópia de Relatório de Levantamento de Necessidades, em que fica relatada a problemática sofrida em relação ao escoamento de esgoto precário que compromete as casas da área denominada Parque do Coqueiro, Bairro Quarenta Horas, Ananindeua-PA e, que tal fato ocasiona constantemente danos aos moradores pela dificuldade enfrentada na rotina diária que necessitam utilizar as via da área, além da situação de risco sofrida pelas crianças que andam descalças sem o mínimo de higiene e cuidados necessários.

Informou que por meio do Ofício n° 1064/2018/MP-1ªPJ/A/PC/HU, do dia 19 de outubro de 2018, requisitou a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua – SESAN a realização de inspeção
in loco
, e se fosse o caso, a realização de limpeza dos esgotos da referida via. Sendo esta requisição reiterada em 22 de novembro de 2018, mediante Ofício n° 1142/2018/MP-1ªPJ/MA/PC/HU.

Apontou que posteriormente, requisitou a Secretaria Municipal de Urbanismo de Ananindeua – SEURB em Ofício n° 015/2019/MP-1ªPJ/MA/PC/HU, que fosse realizada vistoria
in loco
e adotadas as medidas cabíveis para a imediata desobstrução dos bueiros e sistemas de esgoto do local.

Asseverou que em seguida requisitou à SESAN em Ofício n° 171/2019/MP-1ªPJ/MA/PC/HU, que fosse enviada informações acerca da existência de projetos de saneamento básico para o local da demanda. Outrossim, a SEURB encaminhou o Ofício n/ 142/2019 – SEURB.GAB, datado de 11 de março de 2019, em que se solicita prazo de 30 (trinta) dias para a realização do serviço, encaminhando ainda relatório técnico realizado.

Todavia, em razão do escoamento do prazo de 30 (trinta) dias e considerando que que a problemática do saneamento básico não foi resolvida na região, eis que os bueiros continuam obstruídos e em péssimo estado de conservação na região, o
Parquet
ajuizou a referida ação pleiteando a condenação do ente a obrigação de fazer consistente na obrigação de elaborar e executar projeto de saneamento básico bem como a
desobstrução dos bueiros, pavimentação e sinalização vertical e horizontal
da Rodovia dos Trabalhadores, Passagem Nova Esperança, Bairro Quarenta Horas, Ananindeua-PA.

O Juízo singular indeferiu a medida liminar, sob o argumento de necessidade de dilação probatória na demanda. (id nº 3808575 - Pág. 1/3)

Ato contínuo a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) Assim, não há propriamente uma ausência dos serviços de esgoto, mas insatisfação dos moradores de como se apresenta tal serviço, que, frise-se, se estendem por todo o Estado e País, e não apenas na área especificada nos autos, que possui um sistema de esgoto não isolado, com vários pontos a céu aberto, desaguando nos canais da cidade, não encontrando razão para a priorização deste logradouro em detrimento de uma realidade coletiva.

Nesse caso, não deve haver abertura para a intervenção judicial, sob pena de o Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa, na medida em que cabe à Administração Pública a escolha quanto à forma de prestação dos serviços, devendo ser ponderado pelo administrador os custos de eventuais obras, seu impacto sobre o meio ambiente e viabilidade técnica da adoção de um método ou outro de prestação dos serviços, na tentativa de garantir um mínimo de direitos atendidos, que demandem um bem comum maior, segundo a teoria da reserva do possível.

Por fim, frise-se que não pode o Judiciário criar precedente para que a tutela jurisdicional garanta toda política pública que cada indivíduo acredita que lhe seja negada pelo Poder Público.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, pelas razões expostas, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Inconformado com os termos decisórios,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

3808598 - Pág. 1/6)

Em suas razões recursais, o
Parquet
afirma que através do procedimento investigatório restou constatado na área que as crianças brincam em lixões formados próximo àquela área, bem como, conforme se vislumbra em fotos, não possuem sistema de abastecimento de água potável, situação que fere os princípios fundamentais da Constituição Brasileira, principalmente o princípio da dignidade humana que deve ser priorizado nas políticas públicas.

Segue argumentando que não existe discricionariedade para o Município quando se trata de dignidade da pessoa humana, eis que a ausência de investimentos na comunidade por parte do poder público municipal, transpassa a discricionariedade, uma vez que este jamais procura atender o mínimo existencial, ainda que possua a decisão final de onde poderá investir.

Aduz que Juízo sentenciante não indicou qual o conteúdo probatório que o levou em consideração para fundamentar sua Decisão e pontuou que esta, em verdade, não possui respaldo probatório nem jurídico, uma vez que diferente do que entendeu a sentença, pode-se requerer vida digna em todos os meses do ano, independentemente da região em que se encontra, inclusive, porque é obrigação dos entes públicos realizarem obras de saneamento básico.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para modificar a sentença condenando a parte ré nos pedidos referidos na inicial.

O Município de Ananindeua não apresentou contrarrazões ao recurso. (id nº 3808601 - Pág. 1)

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo. (id nº 3824654 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso. (
id nº 3940276 - Pág. 1/4)

Por conseguinte, a Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento verificou minha prevenção no feito, razão pela qual determinou sua redistribuição. (id nº 8662155 - Pág. 1)

Em distribuição coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto o desacerto da decisão de origem que julgou improcedente a ação civil pública, por entender que a demanda entra na esfera da discricionariedade da Administração Pública.

Pois bem.

Na distribuição clássica das competências do Estado, cabe ao Poder Executivo a tarefa de administrar, especialmente nos casos em que seja necessário um juízo de conveniência e oportunidade. Por outro lado, é dever do Judiciário assegurar a observância e garantir a efetividade das regras e princípios constitucionais.

Busca-se, portanto, a fixação de parâmetros para a atuação do Poder Judiciário no alcance de sua tarefa constitucional sem invadir as competências privativas do Executivo, e até mesmo do Legislativo.

Lado outro, o Estado Constitucional de Direito gravita em torno da centralidade dos direitos fundamentais. A liberdade, a igualdade, a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais, dentro da concepção do mínimo existencial, devem ser atendidos pelos três poderes, que têm o dever de realizá-los na maior extensão possível, tendo justamente como limite o núcleo essencial desses direitos.

É cediço também que é dever do Município propiciar infraestrutura e saneamento básico, salvaguardando, destarte, o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, dentre outros.

Assim, cabe a intervenção do Judiciário nas hipóteses em que houver violação ao núcleo essencial dos direitos fundamentais – em se tratando de direitos sociais – e aos direitos da liberdade irredutíveis, que compõem a teoria do mínimo existencial.

Por outro lado, sempre que necessário uma ponderação de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, uma fixação de prioridades do Estado, especialmente não se tratando de direitos ligados ao mínimo existencial, o Judiciário deverá preservar a separação de poderes, reconhecendo a competência da Administração Pública na realização dos referidos juízos.

Na hipótese, cuidam-se os autos de ação civil pública onde o Parquet Estadual pleiteou que o Município requerido promovesse o serviço de infraestrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação de uma rua municipal, voltado à estruturação e à prestação pública e adequada do serviço à população.

Trata-se de serviços que estão diretamente ligados ao núcleo essencial de direitos fundamentais e a tutela do mínimo existencial, uma vez que tais serviços são essenciais para garantia dos direitos sociais à saúde e à moradia, numa perspectiva de assegurar a dignidade da pessoa humana.

O artigo 23, inciso IX da Constituição da República prevê, expressamente, que cabe ao município promover programas de saneamento básico, inexistindo na atuação do Poder Judiciário para esse fim, afronta ao Princípio da Separação dos Poderes ou invasão de poder discricionário da Administração Pública.

O art. 30, inciso V e VIII, dispõem:

Art. 30. Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local
, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Por sua vez, o art. 182 estabelece que:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei
, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Trata-se da concretização de direitos sociais através da implementação de políticas públicas indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais.

As obras de infraestrutura têm como finalidade a melhoria das condições da saúde pública que é uma das obrigações do Estado estabelecido pelo poder constituinte originário no artigo 196, da CF.

No âmbito estadual, a Constituição do Estado do Pará dispõe que os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, dentre outros, o sistema de drenagem urbana e rural,
in verbis:

Art. 267.
Os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima
, como os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e
de drenagem urbana e rural, considerado como de relevância pública, cabendo-lhes adotar mecanismos institucionais e financeiros para tal fim. (grifei)

Na hipótese, conforme consta dos autos, em maio de 2018, foi instaurado na Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Habitação, Urbanismo, Consumidor e Fundações, o Procedimento sob n° 000128-440/2018, através de Ofício n° 414/2018 da Defensoria Pública do Estado do Pará, o qual encaminha cópia de Relatório de Levantamento de Necessidades, em que relata a problemática sofrida em relação ao escoamento de esgoto precário que compromete as casas da área denominada Parque do Coqueiro, Bairro Quarenta Horas, Ananindeua-PA, o que ocasiona constantemente danos aos moradores pela dificuldade enfrentada na rotina diária destes que necessitam utilizar a referidas via, além da situação de risco sofrida pelas crianças que andam descalças sem o mínimo de higiene e cuidados necessários, conforme fotografias anexadas com a inicial.

Em 15 de janeiro de 2019, foi requisitado por esta Promotoria a Secretaria Municipal de Urbanismo de Ananindeua – SEURB em Ofício n° 015/2019/MP-1ªPJ/MA/PC/HU, que fosse realizada vistoria in loco e adotadas as medidas cabíveis para a imediata desobstrução dos bueiros e sistemas de esgoto do local. Outrossim, foi requisitado à SESAN em Ofício n° 171/2019/MP-1ªPJ/MA/PC/HU, que fosse enviada informações acerca da existência de projetos de saneamento básico para o local da demanda.

Posteriormente, em maio de 2019, foi encaminhado pela SEURB o Ofício n/ 142/2019 – SEURB.GAB, datado de 11 de março de 2019, em que se solicita prazo de 30 (trinta) dias para a realização do serviço, encaminhando ainda relatório técnico realizado. Em que pese a solicitação, a problemática não foi solucionada quanto ao saneamento básico, e que os bueiros continuam obstruídos e em péssimo estado de conservação, ultrapassando os 30 (Trinta) dias solicitados pela SEURB.

Das informações relatas, nota-se a dissidia do Poder Público em efetivas as políticas públicas necessárias a garantir a dignidade das pessoas que residem no local. Aliás, as fotografias anexadas aos autos também dão conta a respeito da falta de infraestrutura adequada de saneamento básico na área. (id nº 3808569 - Pág. 1/10)

Conforme já explanado, resta claro que o ente municipal está obrigado a prestar o saneamento básico adequado, decorrendo daí a responsabilidade civil pela má prestação do serviço.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes, já que o Judiciário está sendo constantemente chamado a suprir, com sua intervenção, conduta omissiva do Poder Executivo.

Falhando o Poder Público na prestação dos serviços básicos que lhe competem, cabe ao Poder Judiciário garantir a efetivação desses direitos, sem que isso configure violação a separação dos poderes.

O Princípio da Separação dos Poderes não impede que o Poder Judiciário intervenha caso haja lesão ou ameaça a direito, conforme cláusula pétrea prevista no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Trata-se, outrossim, de garantia a direito fundamental, ou seja, à saúde e à vida. Com a omissão estatal há clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, como é possível se apurar nos documentos que instruem a inicial.

Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde.

Nesse sentido:

AGRAVODE INSTRUMENTO -
AÇAO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇAO DOSEFEITOSDA TUTELA CONCEDIDO NO JUÍZO A QUO - REALIZAÇAO DEOBRAS DE SANEAMENTOE REDE DE ESGOTO -IMPERIOSANECESSIDADE EVIDENCIADA - AUSENTES OS REQUISITOS QUEAUTORIZAM A SUSPENSAO DA MEDIDA - MANUTENÇAODA DECISAOAGRAVADA
- RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. (TJ-SE - AI: 2011222228 SE,Relator: DES. ROBERTO EUGENIODA FONSECA PORTO, Data de Julgamento:16/04/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Apelação Cível -
Ação Civil Pública
- Loteamento Clandestino - Preliminares deIlegitimidade Passivado Município e EMURB rejeitadas - Inteligência dos artigos 30,VIII da Constituição Federal e 40da Lei do Parcelamento do Solo Urbano - Mérito -Inexistência de violação aos princípiosda reserva do possível e de orçamento público -Necessidade de comprovação da impossibilidadefinanceira, não bastando a simplesalegação - Possibilidade de realização de créditossuplementares - ProcedimentoPreparatório de Inquérito Civil iniciado há mais de dez anos, jápodendo ter sido alocadoos recursos necessários -
Ausência deofensa ao princípio da separação dos poderes -Possibilidade do Poder Judiciário determinar aimplementação de políticaspúblicas diante da abusividade governamental - Configuraçãoda responsabilidadedos recorrentes -
Possibilidade de imposição de multa diária à FazendaPública -Existência de personalidade jurídica e recursos financeiros próprios da EMURB -Razoabilidadedo prazo fixado - Sentença Mantida - Recursos conhecidos e improvidos.(APELAÇÃO CÍVEL Nº2590/2011, 12ª VARA CíVEL, Tribunal de Justiça do Estadode Sergipe, ELVIRA MARIA DE ALMEIDA SILVA , JUIZ(A) CONVOCADO (A),Julgado em 17/05/2011)

Nessa esteira, não se trata de adentrar a seara da gestão municipal e,
ipso facto
, na área do planejamento de suas obras. Trata-se, sim, de coibir a omissão por parte do Município que,
in casu
, não atendeu aos anseios mínimos de seus munícipes, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação
.

É como voto
.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022